Tribunal: TJPA
Processo: 0812145-94.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812145-94.2025.8.14.0040

APELANTE: ROGER ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. COBRANÇA DE TARIFAS REGULARES. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roger Rosa de Oliveira contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face do Banco Pan S.A. O autor alega abusividade na taxa de juros remuneratórios (3,06% a.m.), capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas de Avaliação do Bem (R$ 650,00), Registro do Contrato (R$ 368,33) e Seguro (R$ 2.430,00), além de pleitear repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva; (ii) verificar a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) examinar a licitude da cobrança das tarifas de avaliação e registro do contrato; e (iv) apurar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista e a consequente ocorrência de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros contratada (2,57% a.m.) não ultrapassa 1,5 vez a média de mercado (2,07% a.m.), situando-se dentro da margem de tolerância adotada pela jurisprudência, não configurando abusividade, conforme precedente firmado no REsp 1.061.530/RS (STJ).

A capitalização mensal está expressamente pactuada, sendo válida nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são legítimas e compatíveis com os serviços efetivamente prestados, conforme orientação do Tema 958/STJ.

A cobrança do seguro prestamista configura venda casada, pois o banco não demonstrou que o consumidor teve liberdade de escolha da seguradora, afrontando o disposto no art. 39, I, do CDC e o entendimento firmado no Tema 972/STJ.

A prática de venda casada, além de ilícita, gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização, fixada em R$ 5.000,00, observadas as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva se ultrapassar, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo BACEN, não bastando a simples superação percentual.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato bancário.

São legais as tarifas de avaliação do bem e registro do contrato, desde que previstas no contrato e vinculadas à formalização da garantia.

A contratação compulsória de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira configura venda casada e enseja restituição do valor pago, além de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; 39, I; CC, arts. 389, 405, 406, §1º; CPC, arts. 373, II; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.02.2018; STJ, Tema 972, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.11.2017; STJ, Súmulas 539 e 541; TJRS, Apelação Cível nº 5039464-51.2023.8.21.0010, j. 20.08.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1020926-82.2024.8.26.0506, j. 25.04.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5007902-26.2022.8.13.0707, j. 11.10.2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812145-94.2025.8.14.0040

APELANTE: ROGER ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ROGER ROSA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta contra o
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Roger Rosa de Oliveira ajuizou ação revisional de contrato bancário em face de Banco Pan S.A., alegando que firmou contrato de financiamento em 15/05/2023, no montante de R$39.570,85 (trinta e nove mil quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos). Sustentou a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, além da ilegalidade das tarifas de Avaliação do Bem (R$650,00), Registro do Contrato (R$368,33) e Seguro (R$2.430,00), pleiteando a repetição do indébito e danos morais.

O Banco Pan S.A. contestou defendendo a legalidade de todas as cláusulas e encargos, sob o argumento da liberdade contratual e obediência às normas do Conselho Monetário Nacional. A sentença julgou a ação totalmente improcedente.

O juízo
a quo
proferiu sentença julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos, sob o fundamento de que as taxas estão em conformidade com o mercado e as tarifas são legais.

Inconformado, o apelante interpõe o presente recurso. Em suas razões, sustenta que a taxa aplicada (3,06% a.m., segundo seus cálculos) é superior à média do BACEN (2,08% a.m.).

Reitera a ocorrência de anatocismo e afirma que a cobrança de seguro, registro e avaliação configura venda casada, pois foi compelido ao pagamento sem alternativa.

Pugna pela restituição em dobro e pela condenação do banco em danos morais de R$ 20.000,00.

Certificado no Id 32830554 que a parte apelada, apesar de intimada, quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões.

É o relatório. DECIDO.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

MÉRITO

1. Dos Juros Remuneratórios

Em análise dos autos, entendo que NÃO assiste razão à Apelante, pois ao decidir pela abusividade ou não dos juros contratados, o Magistrado deverá analisar as peculiaridades de cada caso, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, nos termos do entendimento do STJ, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN. IRRELEVÂNCIA DA DIFERENÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, não há cerceamento de defesa quando o eg. Tribunal estadual, de forma fundamentada, afasta a necessidade de prova pericial. Precedentes.

2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova. Precedentes.

3. No presente caso, o eg. Tribunal de origem, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, negou a inversão do ônus da prova, à luz do Código de Defesa do Consumidor, por não vislumbrar o requisito da vulnerabilidade ou verossimilhança das alegações.

Pretensão de alterar esse entendimento demanda revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.124.552/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), consolidou o entendimento de que "A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ" (REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015).

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, "Eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo da captação dos recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador e ao spread da operação, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS" (AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe de 24/06/2021) .

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.848.285/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022.)

Desta forma, não basta a mera alegação de que a taxa de juros esteja acima da média, é necessário provar pelos meios disponibilizados pelo BACEN.

Constatado que está acima da média, este só será considerado abusivo caso sejam comprovadas: o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros.

Considerando o critério jurídico de que a abusividade só é configurada quando a taxa contratada ultrapassa 1,5 vez (ou 150%) a média de mercado divulgada pelo Banco Central, realiza-se o seguinte cálculo comparativo para o período da operação (maio de 2023):

1. Cálculo do Limite de Tolerância (Média x 1,5):

Média Mensal: 2,07% x 1,5 =
3,105% ao mês
;

Média Anual: 28,72% x 1,5 =
43,08% ao ano
.

2. Comparação com as Taxas do Contrato (Banco Pan):

Taxa Mensal do Contrato:
2,57% ao mês
;

Taxa Anual do Contrato:
35,63% ao ano
.

3. Conclusão:
Sob a ótica do entendimento jurídico majoritário (limite de 1,5 vez a média), o contrato
ESTÁ DENTRO
da margem aceitável. Embora a taxa de 2,57% ao mês seja ligeiramente superior à média simples de 2,07% ao mês, ela não atinge o patamar de 3,105% ao mês, que seria o teto para caracterizar a abusividade. A taxa aplicada é de aproximadamente 1,24 vez a média, justificando a manutenção do encargo conforme pactuado.

Quanto à capitalização, as taxas mensal e anual previstas demonstram a contratação clara (Súmulas 539 e 541 do STJ), não havendo ilegalidade.

2. Das Tarifas de Registro e Avaliação
As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem no valor de 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos) e 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) são válidas, conforme Tema 958 do STJ, pois previstas e compatíveis com os custos de formalização da garantia fiduciária de veículo usado.

3. Do Seguro Prestamista e Venda Casada
O STJ, no
Tema 972 (REsp 1.639.259/SP)
, veda a obrigatoriedade de contratação de seguro com a seguradora indicada pelo banco. No caso, o banco não provou que o autor teve liberdade para escolher outra seguradora. A inclusão compulsória de 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais) configura venda casada (art. 39, I, do CDC). A restituição desse valor deve ser
simples
, por ausência de má-fé subjetiva, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O STJ consolidou entendimento no Tema 972 afastando a obrigatoriedade da contratação com seguradora indicada pela instituição financeira. Hipótese da indicação e contratação da seguradora no próprio instrumento contratual, com o valor embutido no valor financiado, evidenciando a venda casada invocada. 2. Considerando a demonstração de infração aos deveres de informação, nos termos do artigo 6º do CDC , e a existência de venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor , impõe-se o reconhecimento da nulidade da contratação do seguro prestamista, com a restituição, modo simples, dos valores cobrados a tal título. 3. Danos Morais. O reconhecimento da abusividade, por si só, não possui o condão de ensejar o reconhecimento do abalo moral. 4. Sentença de improcedência reformada. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50394645120238210010, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira , Julgado em: 20-08-2024)

4. Do Dano Moral
A prática de venda casada atenta contra o direito básico de escolha do consumidor. Reconheço o dano moral e, seguindo os parâmetros desta Corte, fixo a indenização em
5.000,00 (cinco mil reais)
, valor adequado às funções compensatória e inibitória da medida.

Vejamos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. FALTA DE EXIBIÇÃO DO INSTRUMENTO AUTÔNOMO. ÔNUS DE AFASTAR O ALEGADO VÍCIO DA VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL RECONHECIDO. ACOLHIMENTO DO APELO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A autora sustenta a ocorrência de prática comercial abusiva decorrente da imposição de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha, requerendo a declaração de inexistência do contrato de seguro, a devolução dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve prática abusiva de venda casada no fornecimento de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a falha na prestação de serviços configura dano moral indenizável; e (iii) determinar o cabimento da restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contratação de seguro prestamista atrelado a contrato bancário configura prática abusiva, nos termos do artigo 39 , inciso I , do Código de Defesa do Consumidor , quando não demonstrada a possibilidade de livre escolha da seguradora e a autonomia da contratação. 2. Compete à instituição financeira comprovar que não houve venda casada, mediante apresentação de instrumento contratual autônomo que evidencie a contratação facultativa e a liberdade de escolha do consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373 , inciso II , do Código de Processo Civil e do artigo 6º , inciso VIII , do Código de Defesa do Consumidor . 3. O entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 972 do Superior Tribunal de Justiça veda a exigência de contratação de seguro com seguradora indicada pelo credor. 4. A falha na prestação de serviços pela instituição financeira, evidenciada pela cobrança indevida em benefício previdenciário, configura dano moral in re ipsa, apto a ensejar reparação, conforme reiterada jurisprudência da Turma julgadora. 5. O valor de R$ 5.000,00 é adequado à compensação do dano moral sofrido, atendendo às funções compensatória e inibitória da indenização. 6. A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, conforme delimitado na inicial, em observância ao princípio da adstrição ao pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJ-SP - Apelação Cível 10209268220248260506 Ribeirão Preto, Jurisprudência Acórdão publicado em 25/04/2025)

Corroborando o citado entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas:

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
SEGURO PRESTAMISTA
- VENDA CASADA - CONDUTA ANTIJURÍDICA PRATICADA PELO RÉU - PREJUÍZO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS, EM DOBRO -
REPARAÇÃO POR DANO MORAL
- LESÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Configuram a ocorrência de venda casada a contratação simultânea de
Seguro
com outro Ajuste bancário, quando não evidenciado que a adesão ao produto secundário decorreu da livre e consciente manifestação de vontade da Consumidora - As exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da Instituição Financeira e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42 , parágrafo único , do CDC - As cobranças ilegítimas de valores acarretam sentimentos de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam
danos morais - Segundo os critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por
dano moral não
pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito, devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de hipervulnerável, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida.

(
TJ-MG - Apelação Cível: AC 50079022620228130707
Jurisprudência Acórdão publicado em 11/10/2023

Aplica-se, ainda, a orientação do
Tema 972 do STJ
, que veda a exigência de contratação de seguro com seguradora indicada pelo credor, reforçando a ilicitude da vinculação compulsória. Nessa hipótese, a cobrança indevida do seguro prestamista configura
dano moral in re ipsa
, prescindindo de prova do abalo concreto, pois o ilícito contratual já atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor.

Diante disso, dá-se provimento ao pedido de indenização por danos morais
exclusivamente
pelo vício de venda casada do seguro prestamista, fixando-se o quantum em patamar adequado às funções
compensatória e inibitória
, observados os parâmetros jurisprudenciais (como o precedente do TJSP) e as particularidades do caso concreto, sem prejuízo do montante pleiteado nas razões recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

Declarar a nulidade
da cobrança do seguro prestamista no valor de 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), determinando o seu expurgo e o recálculo das prestações;

Condenar o banco
à restituição simples do montante pago pelo seguro;

Condenar o banco
ao pagamento de indenização por
danos morais de 5.000,00 (cinco mil reais)

Em se tratando de

DANO MATERIAL (repetição do indébito)
decorrente de
relação contratual
, a
correção monetária
(art. 389 do CC) incidirá da data do efetivo prejuízo (cada desconto indevido) , nos termos da Súm. 43/STJ e os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

No que tange ao
DANO MORAl,
a
correção monetária
(art. 389, parágrafo único do CC) incidirá desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e
(ii)
os
juros de mora
(art. 406, §1º do CC) incidirão desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

Diante da sucumbência parcial, as custas e honorários (fixados em 10% sobre o valor da condenação) serão arcados em 70% pelo autor e 30% pelo banco, observada a gratuidade judiciária deferida ao apelante (art. 98, §3º, do CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026